Tribunal: STF
Processo: Rcl 36867
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. e outra, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000664-09.2011.5.03.0108.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324.
    Sustenta-se que, o Juízo reclamado, ao determinar a suspensão do feito na origem, afrontou determinação desta Corte Suprema de aplicação imediata da decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Esclarece que ata do julgamento da ADPF 324 foi publicada em 10.9.2018, e a decisão de sobrestamento do processo foi proferida em 20.9.2018.
    Diante disso, aduz-se que “o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, em 10/09/2018. Eis porque o julgamento dos recursos pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo AIRR - 1930-94.2016.5.13.0005 deve ocorrer independentemente de qualquer nova decisão a ser eventualmente proferida no âmbito da ADPF 324 ou do RE 958.252. Neste inter, o sobrestamento afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que é dotada de efeito vinculante”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer-se assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se o prosseguimento do feito e o julgamento dos recursos pendentes.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não reconhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
    1. Não há interesse processual na reclamação quando o processo de origem tenha sido sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 13)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito a autoridade de decisão do Supremo, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
No caso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento da ADPF 324, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST.
    Com efeito, o TRT negou provimento ao recurso da reclamante nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO DA RECLAMADA CREFISA. INTERMEDIAÇÃO. FRAUDE. GRUPO ECONÔMICO. ARTIGO 9º DA CLT. Constatado, nos autos, a clara confusão entre as empresas CREFISA E ADOBE, com sócio-administrador em comum, bem como com a constatação de que todas as unidades da primeira são compostas, unicamente, por empregados da segunda, mostra-se patente a existência de grupo econômico e a criação de empresa interposta com o único fito de burlar as obrigações trabalhistas atinentes ao ramo dos financiários. Assim, restando caracterizado o ardil, na tentativa de burla a direitos trabalhistas, a teor do disposto no artigo 9º da CLT, ainda que por outros fundamentos, mantenho a sentença revisanda quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego do autor na qualidade de financiário. Recurso não provido. (...)”. (eDOC 4, p. 282)
    Assim, verifico que o fundamento para o reconhecimento da ilicitude da terceirização foi a formação de grupo econômico mediante fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista, e não a terceirização da atividade-fim, conforme se infere do seguinte trecho extraído do acórdão proferido pelo TRT:
    “De início, pontuo que resta superada, nos autos, a discussão quanto à legalidade da terceirização da atividade-fim da reclamada CREFISA, isso porque, em decisão recente, entendeu o Supremo Tribunal Federal ser lícita a terceirização da atividade-fim, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida. 
    Logo, a mera terceirização, ainda que das atividades fins da reclamada CREFISA, não pode ser invocada como razão de ilicitude da relação havida entre as partes e consequente enquadramento do autor na categoria dos financiários, pelo que afasto, de pronto, quaisquer ilações nesse sentido. 
    Ocorre que, conquanto afastada a existência de terceirização ilícita, a análise do pleito inicial do autor, de reconhecimento de vínculo direto com a reclamada CREFISA e grupo econômico entre as empresas envolvidas, ainda pode ser objeto de análise quanto à legalidade da situação fática. Isso porque o pleito inicial fia-se na alegação de que ‘a parte reclamante foi contratada de fato pela CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, segunda reclamada, através da interposta pessoa, Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais LTDA’. 
    (…)
    Neste cenário, entendo que resta clara a ocorrência de fraude, nos termos do artigo 9º da CLT, isso porque mostra-se patente que o grupo econômico da CREFISA, no afã de subtrair direitos trabalhistas específicos da categoria dos financiários, a exemplo da jornada de seis horas, usou do artifício de alocar todos os empregados em empresa do mesmo grupo econômico, mas de outro ramo. O caso é, portanto, de prática de ato "com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos" na Consolidação das Leis Trabalhistas, nos exatos termos do seu artigo 9º”. (eDOC 4, p. 289-291)
    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado, e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente